Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO EXTEMPORÂNEO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 330, IV E 485, I, DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. CABÍVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

2. Havendo elementos no pleito exordial que trazem a apelada ao cerne da contenda e nenhum que a exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva da recorrida.

3. O não atendimento da determinação para emenda à inicial, com mero pedido de adiamento do prazo, realizado de forma extemporânea, sem que demonstrasse os atos praticados, as dificuldades encontradas e o estado em que se encontrava os procedimentos conduzidos pelo apelante no sentido de completar a determinação da Magistrada, se mostra descaso para com a imposição judicial. 3.1. Cabível a extinção do feito (arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC)

4. Apesar de não haver a fixação das sucumbências pela sentença, dado que os réus não foram citados, nesta fase, em segunda instância, a relação processual se formou por completo, visto que os apelados acostaram contrarrazões, restando devidos os honorários recursais.

5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo desprovido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.